Tribunal: TJES
Processo: 0007790-67.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007790-67.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO PAULO KROHLING
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007790-67.2019.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO PAULO KROHLING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO PAULO KROHLING

em face da Sentença de pp. 111/119, ID nº 2174798, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, em que se absolveu impropriamente o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe a medida de internação pelo prazo de seis meses.

Nas razões recursais de pp. 164/166 (ID nº 2174798), a nobre Defensoria Pública requer seja a medida de internação substituída por tratamento ambulatorial, considerando que o crime imputado ao apelante é punido com pena de detenção.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual de pp. 169/170 pugnando pelo provimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, constante do ID nº 2608253.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 6 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007790-67.2019.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO PAULO KROHLING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO PAULO KROHLING

em face da Sentença de pp. 111/119, ID nº 2174798, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, em que se absolveu impropriamente o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe a medida de internação pelo prazo de seis meses.

Nas razões recursais de pp. 164/166 (ID nº 2174798), a nobre Defensoria Pública requer seja a medida de internação substituída por tratamento ambulatorial, considerando que o crime imputado ao apelante é punido com pena de detenção.

Narra a Denúncia que, no dia 02 de Abril de 2019, às 13h00min, no Bairro Jardim Asteca, em Vila Velha, o réu descumpriu decisão judicial nos autos da MPU N° 0007044-05.2019.8.08.0035, através da qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de sua genitora ELY RIBEIRO KROHLING, que é idosa e mãe do mesmo.

Consta dos autos que o Denunciado é usuário de drogas e álcool e, em razão do uso contínuo de substâncias entorpecentes, frequentemente perturba a tranquilidade e ameaça de morte sua mãe, ora vitima, que já é idosa e enfrenta inúmeros problemas de saúde.

O acusado fora devidamente processado e condenado pelo crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, é importante ressaltar que o mérito recursal não versa sobre a autoria delitiva, limitando-se a discutir o tipo de medida de segurança apropriada ao apelante.

Nesse sentido, aduz a defesa que o delito punido com detenção recomenda a medida de tratamento ambulatorial, nos termos do art. 97 do Código Penal. Argumenta, ainda, que a inimputabilidade do réu deriva de sua dependência química, tornando-se preferível que seja submetido a um tratamento contra a dependência ao invés de ser internado em nosocômio psiquiátrico.

Registre-se que no curso da instrução criminal foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado e, após a realização do respectivo exame psiquiátrico, foi emitido Laudo Médico atestando a inimputabilidade do agente.

Apesar de o incidente não ter sido escaneado e
inserido
nos autos do Pje no momento da digitalização
do processo
,
não verifico prejuízo para a ausência do incidente na análise do
recurso
, tendo em vista que, em sentença, o juízo
a quo
faz referência ao resultado do exame pericial médico realizado. Além disso, de acordo com a instrução processual, é possível concluir que o estado de inimputabilidade decorre do estado de embriaguez contumaz do apelante.

Chama-se atenção, ainda, para o fato de que o Ministério Público, em contrarrazões, colacionou trecho da conclusão do perito, que consignou que
“Atualmente há indicação de internação psiquiátrica em ambiente terapêutico apropriado para o tratamento de
dependência química
”
.

Sendo assim, no que se refere à medida de segurança a ser aplicada, relembro que o artigo 97 do Código Penal define:

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26).
Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção,
poderá
o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

Sobre o mencionado dispositivo, esclarece Fernando de Almeida Pedroso
1
:

“
Se o tipo legal delitivo impuser pena de detenção, ao agente poderá ser aplicada medida de segurança não detentiva ou restritiva, consistente no tratamento ambulatorial (...). Imperioso é acentuar, entretanto, que
o tratamento ambulatorial não constitui direito subjetivo do réu inimputável ou semi-imputável sujeito a pena de detenção, mas faculdade judicial que, cum grano salis, criteriosamente, o julgador poderá conceder-lhe
. (...) Ao contrário da pena, que possui natureza retributiva,
a medida de segurança, com índole eminentemente preventiva, não precisa corresponder ou equivaler à grandeza do crime
, pois sua finalidade é, exatamente, a de evitar que fatos revestidos de maior seriedade e gravidade possam ocorrer. (...)
A gravidade que se leva em conta não diz com crime, mas com a periculosidade do seu autor
”.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. "Na fixação da medida de segurança, o magistrado não se vincula à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, devendo observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade" (HC n. 361.214/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 16/12/2016). 3. "
A mens legis do artigo 97 do Código Penal consiste em impor, como regra, a internação aos inimputáveis na hipótese de delitos punidos com reclusão - como na espécie (...) -, e somente facultar o tratamento ambulatorial - atribuindo-se ao juiz certa discricionariedade - aos casos punidos com detenção, sendo cabível, nesta última hipótese, a averiguação da periculosidade do agente para respaldar a adoção de uma medida ou de outra, à luz do princípio do livre convencimento motivado
" (HC 335.665/SP). (HC 440.643/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

Dessa forma, verifica-se que, embora o fato previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 seja punível com detenção, trata-se de faculdade do juiz impor ao inimputável a medida de tratamento ambulatorial.

Frente a essa discricionariedade, para aplicar a medida de segurança,
“à
luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade,
(...)
não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável”.
(STJ. 3ª Seção. EREsp 998.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2019).

Nesse sentido, no caso em apreço, tal como apresentado pela defesa técnica e confirmado pelo Ministério Público, o tratamento ambulatorial parece ser a medida mais razoável a ser escolhida.

É digno de nota ressaltar que há registro nos autos de recomendação médica especializada para internação do apelante em ambiente terapêutico apropriado para o tratamento de dependência química (conforme Laudo Psiquiátrico Forense – apenso (não digitalizado)).

Em situações semelhantes, outros Tribunais Pátrios já decidiram:

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recurso do réu e do ministério público visando a absolvição imprópria. Provimento.
Dependência química e inimputabilidade do acusado conclusivamente afirmadas pelo laudo médico pericial em incidente de insanidade mental.
Inteira incapacidade de o réu determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato. Artigo 26 do Código Penal.
Elevado valor probante do laudo que enseja a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, conforme recomendado na perícia.
Sentença reformada. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do ministério público conhecido e provido. (
TJPR
; ACr 0001521-28.2020.8.16.0108; Mandaguaçu; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Sônia Regina de Castro; Julg. 11/04/2022; DJPR 11/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA O INSS PRATICADO POR SERVIDOR. CORRÉUS COM PUNIBILIDADE EXTINTA NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MANUTENÇÃO.
INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA DE DROGAS RECONHECIDA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. ART. 26, CAPUT, CP. DEFERIMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE REGIONAL. (
TRF 3ª R
.; ApCrim 0017487-64.2008.4.03.6181; SP; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis; Julg. 22/07/2021; DEJF 06/08/2021)

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, POR PRAZO MÍNIMO DE 01 (UM) ANO. Pretensão de absolvição própria. Parcial provimento. Tratamento ambulatorial. Provado que o apelante, mediante arrombamento, do quarto do irmão, na moradia da família, e de lá subtraiu videogame, manete, cd de jogos e cartão de memória, inviável absolvê-lo de maneira própria. Mas,
provada sua inimputabilidade por dependência química, dá-se parcial provimento ao seu apelo para, como indicado em laudo pericial, substituir a medida de segurança de internação pela de tratamento ambulatorial pelo período mínimo de um ano.
(TJRJ; APL 0001037-83.2015.8.19.0082; Pinheiral; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Nildson Araujo da Cruz; DORJ 30/04/2019; Pág. 159)

É importante ressaltar também que, de acordo com os dados constantes dos autos, o réu é primário, não havendo outros elementos que exijam a aplicação da internação, medida de segurança comumente aplicada para agentes inimputáveis com grau de periculosidade acentuado.

À vista do exposto, o tratamento ambulatorial, sob uma perspectiva de análise factual do caso, é o apenamento adequado e razoável para ser aplicado ao apelante.

No que se refere ao tempo de duração da medida, em que pese o Juízo
a quo
tenha fixado prazo de seis meses (apesar de o mínimo ser um ano, conforme dicção do artigo 97, § 1º, do Código Penal), trata-se de recurso exclusivo da defesa, de modo que não é possível o agravamento da situação do condenado. De todo modo, é pertinente a ressalva de AVENA:

Perceba-se que o estabelecimento de tal prazo (
mínimo
) não obriga o indivíduo, necessariamente, a submeter-se à medida de segurança por todo o período fixado.
Na verdade, pode a medida de segurança ser extinta antes mesmo do decurso do prazo mínimo. Isto ocorrerá se, por meio de perícia, for comprovada a cessação prematura da periculosidade do indivíduo (art. 176 da Lei 7.210/1984).
Neste contexto, é correto afirmar que
a fixação do chamado “prazo mínimo” não implica dizer que o agente deverá permanecer, obrigatoriamente, sob medida de segurança durante todo o tempo estabelecido
, mas, simplesmente,
determinar a época obrigatória da realização do primeiro exame para verificação de cessação de periculosidade, conforme se depreende do art. 175 da Lei 7.210/1984
2
. [destaquei]

Assim, independentemente do prazo fixado para o cumprimento da medida de segurança, cabe ao Juízo da Execução proceder à realização de perícia para averiguar a cessação da periculosidade do apelante, nos termos da Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,

DAR
PROVIMENTO
ao apelo defensivo, substituindo a medida de segurança de internação para
tratamento ambulatorial
.

Caso esta eg. Câmara assim entenda, caberá ao Juízo competente a definição do programa e da instituição que atendam aos moldes da medida de segurança aplicada.

É como voto.

1
PEDROSO. Fernando de Almeida. Direito penal: doutrina e jurisprudência. 5 ed. Leme: J.H. Mizuno, 2017. p. 669/670.

2
Processo penal. 2018. p. 523.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007790-67.2019.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO PAULO KROHLING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
24-A, DA LEI 11.340/2006
.
IN
IMPUTABILIDADE.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA.

APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. CRIME DE DETENÇÃO. FACULDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. HIPÓTESE EM QUE O TRATAMENTO AMBULATORIAL SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. Embora o fato previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, seja punível com detenção, trata-se de faculdade do juiz impor ao inimputável a medida de tratamento ambulatorial.

2. Frente a essa discricionariedade, para aplicar a medida de segurança, “à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, (...) não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 998.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2019).

3. Há registro nos autos de recomendação médica especializada sugerindo a internação do apelante em ambiente terapêutico apropriado para o tratamento de dependência química;

4. À vista do exposto, o tratamento ambulatorial, sob uma perspectiva de análise factual do caso, é o apenamento adequado e razoável para ser aplicado ao apelante.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.